Tribunal: TJES
Processo: 0006863-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006863-13.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IB DE SOUZA ROSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

De início,
defiro
o pedido da gratuidade da justiça, a despeito da impugnação apresentada pelo Estado apelado, tendo em vista que o recorrente, como 3º Sargento da PMES, aufere rendimento líquido aproximado de R$ 3.000,00, consoante contracheque coadunado (fl. 225).

No mérito, cinge-se a controvérsia em perquirir sobre a ocorrência de falhas administrativas que prejudicaram o apelante no processo seletivo para ingresso no CHS 2012, a ponto de impedi-lo de ascender na carreira militar naquela época e, assim, torná-lo detentor do direito à promoção por ressarcimento de preterição, isto é, à retroação dos efeitos da promoção que posteriormente obteve ao posto de 3º Sargento da Polícia Militar, nos termos do art. 40 e do inc. IV do art. 41 da Lei Complementar 321/05 (redação vigente à época dos fatos),
in verbis
:

Art. 40. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 41. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

[...]

IV - quando por falha administrativa a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Segundo argumenta o recorrente, ao realizar a inscrição no certame o sistema intranet da corporação emitiu recibo indicando a existência de restrição, por descumprimento do at. 14 LC 467/08, o que o levou a crer que teria sido indeferida a participação no processo promocional. Ocorre que a inscrição, por fim, fora homologada, todavia, não participara do processo seletivo porque havia deixado de acompanhar as publicações no diário oficial.

Nada obstante, o magistrado de primeira instância refutou a existência do apontado erro administrativo (fl. 212-v°), nesses termos:

“
Segundo o observo das contrarrazões ofertadas pelo Estado, a Diretriz de Instrução n° 02/2011, referente ao processo seletivo para o CHS 2012, estabeleceu expressamente que:

4.24 A inscrição será efetivada após ser conferida e assinada pelo candidato, sendo essa encaminhada pela Unidade à DP/6, nos dias 03 e 04/11/2011, obedecendo à respectiva cadeia de comando.

(...)

4.16 A Diretoria de Pessoal divulgará em Boletim as homologações e indeferimento de suas inscrições, obedecendo ao prazo de 05 (cinco) dias corridos pare eventual recurso de Militar Estadual que se sentir prejudicado, dirigido diretamente ao Cornando Geral da PMES, que decidirá pe1a sua procedência ou não, fazendo publicar tal decisão. Os recursos deverão ser protocolados diretamente no Quartel do Comando Geral, Diretoria de Pessoal - DP/6.

Assim, muito embora a parte Autora alegue que interpretou o recibo como negativa de inscrição no CHS 2012, tal indeferimento não ocorreu efetivamente, tampouco há que reconhecer qualquer fallaha parte da Administração Miliar, sobretudo porque não cabia à Unidade a qual estava vinculada o militar deferir ou não a inscrição, mas sim à Diretoria de Pessoal, tal como disposto na Diretriz de Instrução do Processo Seletivo, a qual por sua vez equivale ao Edital do Certame, de observância obrigatória tanto aos candidatos como à banca organizadora (no caso, a Administração Militar).

E no caso do Requerente, [...] a sue inscrição foi deferida, conforme publicação realizada pelo Comando da PMES, publicação esta que o Requerente tinha obrigação de tornar conhecimento, eis que diretamente interessado no Curso de Habilitação respectivo.
”

Nesse cenário, não comprovada a falha administrativa, não há que se falar em direito à promoção por ressarcimento de preterição, consoante inúmeros precedentes desta Corte firmados
em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CHS 2005-2006). DESEMPENHO INSUFICIENTE. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS SUPOSTAS FALHAS ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS NO CERTAME. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇAO. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (inc. I do art. 373 do CPC), encargo processual cuja importância é acentuada em demandas que impugnam atos administrativos, os quais gozam da presunção de legitimidade.
2) Dispõe o 40 da Lei Complementar 321/05 (redação original), a promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação [¿] que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito, podendo ser concedida, nos termos do inc. IV do art. 41, quando por falha administrativa a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção. 3) Assim, não havendo prova da falha administrativa nem que esta teria sido determinante para impedir o militar de ascender na carreira, restando apenas o fato da classificação fora do número de vagas no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Sargentos de 2006, não há que se falar em direito à promoção por ressarcimento de preterição
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110021813, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONHECIMENTO CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. O instituto do ressarcimento de preterição, previsto no artigo 40 da Lei Complementar n° 321/2005, vigente à época dos fatos, tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.
2. Afere-se que o requerente teve sua inscrição homologada e participou regularmente do CHC 2008/2009, realizou a Prova de Conhecimento Intelectual e Profissional e alcançou a 237ª colocação no certame, o que significa dizer que não foi aprovado dentro das 84 vagas disponibilizadas.
3. Para fins de aplicação do instituto, o militar deve ser aprovado no curso de habilitação, para ser promovido com data retroativa, não sendo esta a hipótese dos autos.
4. Ademais, o apelante já foi promovido a Cabo, pelo critério de antiguidade, conforme LC nº 627/2012, que promoveu 1.062 soldados à graduação de Cabo sem realização de Curso de Habilitação para tanto. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120304506, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTOS. CHS 2007. PENDÊNCIA DA SOLENIDADA PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA CABOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NO ATO DE INSCRIÇÃO. INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS 2008/2009. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. SUPRESSÃO DE ETAPA OBRIGATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A pendência da solenidade de entrega do Certificado de conclusão do Curso de Habilitação de Cabos não impõe óbice à inscrição no Curso de Habilitação de Sargento, a teor do disposto na Súmula nº 266, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
II. Disciplina o artigo 40, da Lei Complementar nº 321/2005, vigente à época dos fatos, que o militar estadual que tiver sido preterido por falha da Administração Pública que lhe tenha obstado a possibilidade de promoção a que fazia jus, será promovido por ressarcimento de preterição. III. O impedimento na inscrição para a etapa prévia de seleção para o Curso de Habilitação de Sargentos, não consiste em preterição hábil a motivar a promoção em ressarcimento, porquanto não indica, necessariamente, que o candidato seria aprovado e classificado nas outras fases do certame, via de consequência, que tivera sobrestado o seu direito à promoção, na forma exigida pelo inciso IV, do artigo 41, da Lei Complementar nº 321/2005.
IV. Inexiste situação de fato que garanta ao Recorrente o "direito à promoção", sobretudo tendo em vista que, submetido às Provas de Conhecimento Intelectual-Profissional para os subsequentes CHS 2008/2009 e 2010, não alcançou nota suficiente para aprovação, afastando a presunção de que seria aprovado no CHS/2007. V. A pretensão de ingresso no Curso de Habilitação para Sargentos sem percorrer a etapa preliminar obrigatória prevista no artigo 14, da Lei Complementar nº 321/2005, assim como, no item 3.2.1, da Diretriz de Instrução nº 001/2007 - 3º EMG, revela-se incabível, na medida em que se busca suprimir uma etapa obrigatória ao processo de promoção. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120231337, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 800,00, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CHS 2012). PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETETIÇÃO. FALHAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADAS. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do

art. 40 da Lei Complementar 321/05 (redação original), a promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito, podendo ser concedida, nos termos do inc. IV do art. 41, quando por falha administrativa a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

2)
Tendo o militar dado causa à própria eliminação no CHS/2012, por não ter acompanhado a publicação no diário oficial dando conta da homologação de sua inscrição no certame, não há que se falar em direito à promoção por ressarcimento de preterição, tendo em vista a ausência de falha administrativa.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.